Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723171-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CAVALHEIRO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Cavalheiro Barbosa contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de cobrança referente a valores do PASEP (processo de origem no 0737611-39.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do processo, a fim de que tivesse seguimento regular mesmo após a afetação do Tema 1300 pelo STJ, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 16/12/2024, o REsp no 2.162.222/PE, o REsp 2.162.223/PE, o REsp 2.162.198/PE e o REsp 2.162.323/PE (Tema no 1.300), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja questão submetida à julgamento se refere a saber “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. A Corte Superior de Justiça, ainda, determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPCP/15”. Logo, para o sobrestamento dos processos em tramitação que versem sobre questões relacionada a PASEP deve ser observado se a controvérsia em discussão se amolda à matéria delimitada no Tema 1300 do STJ. Nada obstante, no presente caso observa-se que a decisão que saneou o feito (ID no 186368338) foi proferida em data anterior à afetação do Tema 1300, ou seja, em 15/02/2024 (id. 228887093, autos originários 0723171-02.2025.8.07.0000). Na aludida decisão foram fixadas as questões de fato relevantes à solução da lide e houve o entendimento pela necessidade de perícia, requerida por ambas as partes. À vista disso, mesmo que a controvérsia existente na presente demanda se adeque ao Tema 1300 STJ, considerando o atual estágio do processo, em que a fase probatória já se encontra adiantada e que a controvérsia em pauta caminha para ser resolvida não com base nas regras de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), mas a partir da análise dos elementos probatórios já definidos nos autos, mormente com alicerce no resultado de perícia, não vislumbro o cabimento do sobrestamento do feito. Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão contraria determinação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de suspender o feito apesar da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1300 do STJ. Argumenta, ainda, que a controvérsia envolve diretamente o ônus da prova sobre lançamentos a débito em conta vinculada ao PASEP, o que se enquadra exatamente no objeto da afetação. Afirma, também, que a decisão agravada incorre em contradição insanável, ao reconhecer a pertinência temática com o Tema 1300, mas indeferir, na sequência, a suspensão obrigatória do feito. Registra, ademais, que a atribuição do ônus probatório ao autor, conforme exigência de apresentação de documentos e complementação pericial, afronta diretamente a autoridade do STJ. Defende, por fim, que a continuidade do processo antes do julgamento do repetitivo compromete a segurança jurídica e pode acarretar nulidade por usurpação da competência do tribunal superior. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, de modo a determinar a suspensão da ação de origem até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo STJ. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente suspensão dos autos originários até o deslinde da controvérsia no âmbito do recurso repetitivo. Preparo recolhido (id. no 73562925). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 932, II, c/c o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados cumulativamente a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Neste momento processual, portanto, cabe exclusivamente aferir a presença desses dois requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência recursal. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da tramitação processual, formulado com base na afetação do Tema no 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da ação de cobrança referente a valores do PASEP. O recorrente impugna o acerto da decisão, sustentando que a controvérsia se enquadra na delimitação temática firmada pelo STJ, motivo pelo qual entende obrigatória a suspensão da ação originária, à luz do art. 1.037, II, do CPC. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, dispõe o art. 1.037, II, do CPC que, uma vez admitido o recurso especial sob o rito dos repetitivos, deve o relator do recurso determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria. Tal previsão busca assegurar uniformidade jurisprudencial e racionalização dos julgamentos, bem como evitar decisões conflitantes em demandas de idêntica controvérsia jurídica. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema no 1.300 (REsp 2.162.222/PE e outros), fixou como objeto da controvérsia “saber qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, determinando, ainda, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da matéria. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a decisão de saneamento do feito (ID no 186368338), proferida em 15/02/2024, portanto anterior à afetação do Tema no 1.300 (16/12/2024), já havia delimitado as questões de fato relevantes e determinado a produção de prova pericial, requerida por ambas as partes. Ademais, verifica-se que o processo originário encontra-se em fase probatória avançada e que a controvérsia caminha para ser solucionada com base nos elementos já constantes dos autos, especialmente no resultado da perícia técnica já realizada, e não nas regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, diante da especificidade do caso concreto e do estágio em que se encontra a instrução processual. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator